Tribunal: STF
Processo: AI 165407
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - CABIMENTO - ACÓRDÃO DO TST NO
JULGAMENTO  DE   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO   -  IMPERTINENCIA.  Descabe
transferir  ao Supremo Tribunal Federal a analise do enquadramento ou
não  do recurso  de revista  em um  dos permissivos  do artigo 896 da
Consolidação  das Leis  do Trabalho.  A via  de acesso  revelada pelo
extraordinário  pressupoe a adoção, pela Corte de origem, de tese que
contrarie  preceito constitucional. Isto  não ocorre quando o acórdão
impugnado revela o exame da inespecificidade dos arestos paradigmas e
da tentativa de revolvimento do quadro fatico pela parte interessada.